Tribunal: CARF
Processo: 11516.722085/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722085/2011-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.671 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
PEDRO ZORAT NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO
IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será
considerado o crédito de origem não comprovada de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, se o seu somatório não ultrapassar o valor de R$
80.000,00, dentro do ano-calendário.
A aplicação do inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - em especial no
tocante ao limite de R$ 80.000,00 - é providência que independe do número de
titulares da conta, na medida em que se trata de ato preparatório com vistas à
seleção dos créditos que serão auditados e não da aplicação da norma contida
no seu § 6o, que encerra norma de responsabilidade pelo tributo que será
apurado ao final.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor
Ribeiro Aldinucci, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

(documento assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722085/2011-58
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.671 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2401-005.551, proferido na Sessão de 6 de junho de 2018, que deu provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE DADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
ACESSO
E
UTILIZAÇÃO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que possibilita o acesso a dados da
movimentação bancária do contribuinte obtidos junto à instituição financeira sem prévia
autorização do Poder Judiciário. (Súmula CARF no 2)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DEPÓSITOS IGUAIS
OU INFERIORES A R$ 12.000,00. CONTA CONJUNTA.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não são considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física. Ainda que conta conjunta, o limite anual
permanece igual a R$ 80.000,00, descabendo considera-lo aplicável, individualmente, a
cada um dos co-titulares da conta.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO
DAS MOVIMENTAÇÕES DO MESES SEGUINTES. IMPOSSIBILIDADE.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Súmula CARF no
30)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos
depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.671 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou
que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Depósitos bancários de origem não
comprovada - depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 - Limite anual de R$ 80.000,00 -
Conta Conjunta.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Reproduzo a seguir excertos do Recurso que bem resumem as pretensões do
contribuinte:
3. O total das movimentações inferiores a R$ 12.000,00 tributadas no ano de 2007 foi
de R$ 140.904,90, conforme indicado nas planilhas de folhas 904 e 905. Assim, “50%
(...) para cada cônjuge” implicaria em um valor individual inferior aos limites de oitenta
mil reais. Alternativamente, por tratar-se de duas contas conjuntas (Banco do Brasil e
Unibanco) e dois titulares (Contribuinte e sua Esposa), o limite de R$ 80.000,00 deve
ser considerado para cada conta corrente.
4. A decisão recorrida não aponta como os depósitos de valor igual ou inferior a R$
12.000,00 devem ser considerados para fins de atingimento do limite de que trata o art.
42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96. No caso de contas conjuntas, os R$ 80.000,00 devem ser
considerados em relação à cada titular? Ou Em relação à cada conta corrente mantida
em cotitularidade? Em relação a cada processo7? Em relação a cada fiscalizado? Em
relação a cada MPF?
[...]
8. No caso de cotitularidade não se pode abandonar a lógica delineada no art. 42 inciso
II. O dispositivo faz referência à “pessoa física” no singular e não no plural. Por sua
vez, o parágrafo 6o do mesmo dispositivo tem sua redação vinculada às “contas de
depósito ou investimento mantidas em conjunto”. Deve-se adotar uma desses dois
critérios, titularidade ou contas conjuntas, para aplicar o limite de oitenta mil reais.
9. Caso não se utilize o critério da titularidade, mas o do número de contas correntes em
cotitularidade, ainda assim, o somatório é inferior ao limite. Em duas contas o total das
movimentações inferiores a R$ 12.000,00 tributadas no ano de 2007 foi de R$
140.904,90, conforme indicado nas planilhas de folhas 904 e 905. Assim, repartida a
movimentação pelo número de contas, o limite de oitenta mil reais não é alcançado.
10. Ante ao exposto, requer-se a exclusão da base de cálculo dos valores inferiores a R$
12.000,00 cuja soma em cada ano-calendário não supere R$ 80.000,00 para cada titular
da conta corrente, nos moldes do inciso II do parágrafo 2o do art. 849 do RIR/99. Ou
seja, o afastamento da tributação do item 001 do auto de infração que toma como base
de cálculo a movimentação no valor de R$ 140.904,90.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais afirma que, ao contrário
do que costumeiramente se diz, o art. 42, da lei no 9.430, de 1.996 não faz nenhuma presunção de
omissão de rendimentos; que a lei somente estabelece que o ônus da prova, de que os ingressos
de recursos (depósitos) não representam aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de
natureza tributável, é do titular da conta; que ao determinar que se desconsidere os depósitos
inferiores a R$ 12.000,00, cuja soma não ultrapasse R$ 80.000,00, o dispositivo refere-se a conta
mantida junto a instituição financeira, e os limites de valor devem ser aplicados às contas
bancárias e não aos seus titulares.
É o relatório.

Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.671 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria em discussão é o critério para a definição do limite
para exclusão dos depósitos de valores individuais inferiores a R$ 12.000,00, cuja soma não
ultrapasse R$ 80.000,00, no caso de contas conjuntas. Mais especificamente, se no caso de
conta-conjunta o limite de R$ 80.000,00 é válido para cada contribuinte ou esse valor deve ser
compartilhados entre os titulares da conta. No caso concreto, o lançamento refere-se a depósitos
realizados em duas contas bancárias, ambas mantidas em conjunto com a esposa do autuado,
Odete Alaide Laureano Zorat, CPF no 429.615.059-68, que também foi autuada (processo no
11516.722088/2011-91, com recurso voluntário pendente de julgamento, aguardando
distribuição). Os depósitos de valores individuais inferiores a R$ 12.000,00 nas duas contas
totalizaram R$ 140.904,00, e, não foram excluídos da base de cálculo do lançamento, posição
confirmada pelas decisões de primeira e segunda instância.
Cuida-se aqui, portanto, de interpretação do art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996,
mais especificamente o § 3o, II e 6o. Confira-se:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.671 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Essa questão não é nova no CARF e nem nesta Câmara Superior, que de longa
data a enfrentaram. Durante muito tempo prevaleceu o entendimento de que o limite de R$
80.000,00 deveria beneficiar cada cotitular da conta bancária. Veja-se, por exemplo, o Acórdão
no 104-22.915, proferido na sessão de 06/12/2007:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00 - Para efeito de
determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o crédito de
origem não comprovada de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, se o seu
somatório não ultrapassar o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário. Quando
se tratar de conta conjunta, o limite anual de R$ 80.000,00 é dirigido a cada um dos
titulares.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes acórdãos: Acórdão no 106-17.176, de
16/12/2008; 104-23.729, de 05/02/2009; 2101-00.380, de 02/12/2009; 2202-00.505, de
13/04/2010; 2101-00.429, de 14/04/2010; 2202-002.701, de 16/07/2014; 2801-003.696, de
10/09/2014 e 2201-002.984, de 09/03/2016. Todos esses acórdãos decidiram essa questão por
unanimidade.
Como dito, também a Câmara Superior de Recursos Fiscais já enfrentou a questão
e, até 2016, corroborando o entendimento dos acórdãos acima referidos. Cito como exemplo o
Acórdão no 9202-02.099, de 10/05/2012, de cujo julgamento eu próprio participei, e que decidiu,
por unanimidade, o seguinte:
IRPF OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE VALOR
INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00 ATÉ O LIMITE SOMADO
DE R$ 80.000,00 CONTA CONJUNTA.
Conforme preconiza o artigo 42, § 3°, inciso II, da Lei n° 9.430/96, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, no caso de pessoa física não são
considerados rendimentos omitidos, para os fins da presunção do artigo 42 da Lei n°
9.430/96, os depósitos bancários sem origem comprovada de valor igual ou inferior a
R$ 12.000,00 até o limite somado de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário Para a
hipótese de conta bancária conjunta, tal benefício deve ser estendido para cada um dos
cotitulares.
Ainda nesse mesmo sentido, o Acórdão no 9202-002.621, de 23/04/2013.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais mudou de posição, todavia, a partir do
Acórdão no 9202-004.012, de 11/08/2016, de relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, assim ementado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS IGUAIS
OU INFERIORES A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não
comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário, é
aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte,
independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua titularidade.
Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários
com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido
entre os co-titulares.
O relator baseou sua interpretação, em síntese, em três argumentos, que
classificou como formal, temporal e teleológico; formal, o de que a divisão dos rendimentos
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.671 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

somente é prevista no § 6o, do art. 42, da lei, enquanto a exclusão dos depósitos de pequena
monta está prevista no § 3o; temporal, o de que a divisão dos rendimentos entre os titulares
somente foi introduzida em 2002, com a Medida Provisória no 66, convertida na Lei no 10.637,
de 2002, enquanto a exclusão dos valores de pequena monta já estava na lei desde 1.997;
teleológica, o de que a lei prevê a exclusão dos depósitos de pequeno valor como forma de
simplificação e não como uma espécie de isenção.
Pois bem, revisitei a matéria, e essa nova posição de modo algum abalou minha
convicção, de longa data, de que a melhor interpretação para o dispositivo em apreço é o de que
o limite de R$ 80.000,00 vale para cada um dos contribuintes cotitulares da conta bancária.
Portanto, se são dois cotitulares, o limite deve ser R$ 160.000,00, se são três titulares, R$
240.000,00, e assim sucessivamente.
Anoto que se trata aqui de caso clássico de lacuna da lei, que embora tenha
previsto a divisão dos rendimentos omitidos entre os titulares da conta-conjunto e tenha previsto
a exclusão dos valores de pequena monta, em momento algum disciplinou especificamente como
deve ser feita essa exclusão, no caso de contas-conjuntas. Deve-se buscar, portanto, a melhor
intepretação/integração da legislação tributária.
Sempre foi pacífico o entendimento de que o limite de R$ 80.000,00 refere-se à
totalidade dos depósitos de determinado contribuinte, independentemente da quantidade de
contas bancárias envolvidas. Assim, na ausência de cotas conjuntas, jamais houve dúvidas de
que devem ser excluídos os depósitos de valores individuais inferiores a R$ 12.000,00, quando a
soma desses depósitos em todas as contas de titularidade do contribuinte no ano não supere a
cifra de R$ 80.000,00. Note-se: a totalidade de depósitos em conta de determinado
contribuinte. Logo, a referência para definir o limite de R$ 80.000,00 é o contribuinte e não a
conta bancária. E esse fato não deve mudar, a meu juízo, pelo fato de haver conta-conjunta.
A interpretação de que, no caso de contas-conjuntas, o limite é determinado em
razão das contas e não do contribuinte representa uma injustificável mudança de critério, a
criação de uma regra especial, e não apenas de uma interpretação/integração. O critério proposto
nos acórdãos paradigmas de que se deve antes subtrair os depósitos de pequeno valor, quando
inferiores a R$ 80.000,00, da(s) conta(s), e só depois se fazer a divisão dos rendimentos
omitidos, representa um deslocamento da referência do contribuinte para a conta bancária. Nos
casos de lançamentos em que estão envolvidos apenas contas-conjuntas essa mudança de
referência pode passar despercebida, mas nos casos de lançamentos em que, além de contas
conjuntas, cada cotitular mantém, também, conta(s) individual(ais), essa contradição é
insuperável, ou, para ser superada, exigirá a criação de um terceiro critério, Senão vejamos.
No caso de lançamento envolvido apenas contas conjuntas, como o ora analisado,
em que os depósitos de pequeno valor somam, como neste caso, R$ 140.000,00, pelo critério
defendido no recorrido não deveria ser feita a exclusão, pois o limite único seria de R$ 80.000,00
e os depósitos de pequeno valor superam esse valor. Pelo critério que defendo, para o
lançamento em cada titular deveria ser excluído o valor de R$ 70.000,00, a metade dos depósitos
na conta conjunta. Vejamos, agora, a situação em que os cotitulares mantenham, também, contas
individuais. Neste caso, qual a referência? Os contribuintes ou as contas? Para ilustrar, tomemos
o seguinte exemplo, dois contribuinte têm em conjunto uma conta bancária, cujos depósitos de
pequeno valor somam R$ 60.000,00, e cada um deles tem uma conta individual cujos depósitos
de pequeno valor somam R$ 30.000,00. Nesse caso, se a referência é o contribuinte, em ambos
os caso é devida a exclusão dos depósitos de pequenos valor, R$ 60.000,00, para cada um,
correspondente a R$ 30.000,00 da conta individual mais a metade dos depósitos da conta-
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.671 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

conjunta. Como fazer a exclusão usando como referência as contas e não os contribuintes? A se
entender que primeiramente se subtrai dos depósitos, considerando o limite de R$ 80.000,00,
como calcular esse limite? Somando a totalidade dos depósitos da conta-conjunta com os
depósitos na conta individual? Mas, neste caso, o valor de R$ 60.000,00 seria contado duas
vezes, uma para cada cotitular! Enfim, eu não tenho resposta para essas questões. Com a palavra
os que defendem a tese de um único limite de R$ 80.000,00.
Divirjo frontalmente da afirmação feita pela Fazenda Nacional em suas
Contrarrazões de que o art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996 não estabelece uma presunção legal,
mas uma inversão do ônus da prova de que os depósitos não tiveram origem na aquisição de
renda. O art. 42 estabelece, sim, uma presunção, e se há inversão do ônus da prova é porque se
trata de presunção relativa. Isto é, primeiro há a presunção, que é meio de prova indireta, e,
depois, a inversão do ônus da prova. E a exclusão dos depósitos de pequeno valor é um dos
parâmetros dessa presunção. Isto é, a lei desautoriza a presunção em relação a depósitos de
pequeno valor que totalizem menos de R$ 80.000,00.
Também não me sensibilizam os critérios adotados no precitado acórdão no 9202-
004.012, de relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Os dois primeiro, lógico e
cronológico, porque não vejo como a ordem em que determinado norma aparece num diploma
legal possa implicar na precedência de uma sobre a outra, tampouco vejo como relevante a
ordem cronológica de edição de normas que disciplinam matéria distintas. Não bastasse isso, o
próprio CTN, no seu artigo 108, propõe os critérios de interpretação nos casos de ausência de
disposição expressa sobre determinada matéria, como é o caso, e ali não há qualquer referência
direta ou indireta a esses critérios. Confira-se:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Também divirjo do terceiro critério, teleológico. Como me referi acima, o art. 42
estabelece uma presunção legal, e a exclusão dos depósitos de pequeno valor é um parâmetro
dessa presunção. A ideia de que o objetivo da lei é apenas simplificar é arbitrário.
Enfim, admito a possibilidade, teórica, de diferentes interpretações do artigo 42,
da Lei no 9.430, de 1.996, mas ainda entendo, como sempre entendi, que a melhor interpretação,
pelo menos se comparada a de um único limite de R$ 80.000,00, independentemente do número
de cotitulares, é a de que o limite de R$ 80.000,00 deve ser considerado para cada contribuinte
titular da conta-conjunta.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Voto Vencedor
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.671 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator desginado.
Em que pese as substanciosas razões de decidir do Relator, pelo licença para delas
divergir no que toca à extensão do limite de R$ 80.000,00, a que alude o inciso II do § 3o do
artigo 42 da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 4o da Lei 9.481/97, a cada co-titular de
conta bancária.
Antes de mais nada, cumpre trazer à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL
2.448/1996 (mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/961. Vejamos, em especial no
que diz respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos
contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o ano 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso à
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e jurisprudências atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a
análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte
terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos
valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não comprovadas, ressalvadas
transferências entre conta de mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor
(art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima, que o dispositivo instrumentalizou o fisco de tal
forma que mesmo nos dias de hoje várias e várias ações fiscais são desencadeadas valendo-se
desse ferramental É dizer, valendo-se da movimentação financeira do contribuinte, por vezes
expressiva, quando comparada com os seus rendimentos/receitas declarados(as).
Com é sabido, caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento – na dicção
do caput do artigo 42 - os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Todavia, seu § 3o 2 traz norma de cunho procedimental/operacional a ser
observada pelo fisco, que se revela uma verdadeira via de mão dupla. Explico.

1 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19NOV1996.pdf#page=43
Pág. 83 do PDF
2 [...]

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;

Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.671 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

Se é verdade que para determinação da receita omitida os créditos devem ser
analisados individualizadamente; de igual sorte, as justificativas por ventura apresentadas pelo
fiscalizado devem observar essa mesma condição ou, na forma da mensagem: caso a caso.
Perceba-se, aqui, que tal procedimento – qual seja, a seleção individualizada dos
créditos em conta - antecede à intimação a ser encaminhada ao sujeito passivo. Trata-se de
providência preparatória necessária a caracterizar a omissão pela via presuntiva.
Da mesma forma, os incisos I e II desse mesmo parágrafo 3o trazem providências
de cunho eminentemente operacional, indispensáveis é verdade, que antecedem, da mesma
forma, à intimação ao fiscalizado.
Veja-se, quando da seleção dos créditos que serão encaminhados
individualizadamente ao fiscalizado deverão se expurgados, por óbvio, as transferências de
outras contas do próprio fiscalizado; além de, por questão de interesse fiscal, os depósitos de
valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o seu somatório, no mesmo ano-calendário,
não ultrapasse R$ 80.000,00.
Tem-se, com isso, que todas essas três providências devem ser tomadas quando do
preparo da intimação ao fiscalizado.
Nesse rumo, iniciada a ação fiscal em determinado CPF, independentemente de
haver uma única conta ou mais, se todos os créditos igual ou abaixo de R$ 12.000,00 não
perfizerem – no ano - a monta de R$ 80.000,00, tais valores não serão selecionados para compor
a intimação fiscal.
Por outro lado, caso o somatório suplantar os R$ 80.000,00, todos esses valores –
e não apenas os que excederem os R$ 80.000,00, integrarão o Termo de Intimação Fiscal.
Assim sendo, selecionados – definitivamente - os valores que seguirão ao
contribuinte, deverá ser observada uma outra providência que, diferentemente das retro citadas, é
imprescindível à caracterização da omissão por presunção, na medida em que a não
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados nas
operações bancárias, pressupõe, por óbvio, a regular intimação do titular da conta para tal
desiderato.
Em outras palavras, para que se configure a omissão de receitas/rendimentos em
função da não comprovação, faz-se necessário o encaminhamento da intimação ao titular da
conta bancária, contra quem recairá – ao final - o ônus tributário.
Nesse rumo, uma vez que o § 6o daquele artigo 42 estabelece que na hipótese de
contas mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos
termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares, é indispensável que
aquela intimação, com os valores já definitivamente selecionados, seja também encaminhada ao
cotitular para fins de comprovação da origem dos recursos.

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no
9.481, de 1997)
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.671 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

Note-se, com isso, que o fato de os rendimentos então omitidos serem divididos
entre os titulares das contas nada tem a ver com aquelas outras três providencias preparatórias e
que antecedem à seleção dos créditos que serão a eles encaminhados.
Nessa perspectiva, ouso responder o questionamento do ilustre Relator quando do
exemplo trazido em seu voto, considerando-se dois CPF e cada qual com conta isolada e conta
conjunta recíproca e que entregaram declaração em separado. Vejamos:
CPF1 – Fiscalizado.
Conta conjunta com CPF2, com R$ 60.000,00 e individual com 30.000,00.
Na seleção dos depósitos, não haverá a exclusão daqueles abaixo de R$
12.000,00, pois excederam o limite anual de R$ 80.000,00.
Será confeccionada a intimação com todos os depósitos, sendo que o CPF2
também será intimado para comprovar a causa dos depósitos na conta conjunta com o CPF1.
Imaginando-se que nada tenha sido comprovado, os rendimentos oferecidos à
tributação com relação ao CPF1 serão: R$ 30.000,00 da conta conjunta, mais os R$ 30.000,00 da
conta individual, a teor do § 6o do artigo 42.
O mesmo se aplicará com relação ao CPF2, se fiscalizado.
Não haverá depósitos a ser excluídos, já que o total daqueles de pequeno valor em
suas contas igualmente excedeu ao limite de R$ 80.000,00 no ano.
Todavia, no mesmo sentido, a intimação com relação à conta conjunta, deverá se
encaminhada ao CPF1 para comprovar a causa dos depósitos, caso ainda não tenha sido feito.
E, ao final, imaginando-se que também nada tenha sido comprovado, os
rendimentos oferecidos à tributação com relação agora ao CPF2 serão: R$ 30.000,00 da conta
conjunta, mais os R$ 30.000,00 da conta individual, a teor do § 6o do artigo 42.
Vê-se, com isso, que a determinação de que sejam expurgados os depósitos de
pequeno valor é providência que antecede e não se confunde com a imputação dos rendimentos
omitidos a cada cotitular, sob pena, inclusive, de jogar por terra a finalidade desse mecanismo,
que foi a de instrumentalizar a fiscalização tributária na identificação e quantificação das evasões
tributárias, na circunstância de se deparar com situação exemplificada pelo voto condutor do
acórdão 9202-004.012, no seguinte sentido:
Considere uma conta corrente com 80 depósitos de R$ 10.000,00 em um período,
totalizando R$ 800.000,00: (a) caso essa fosse uma conta individual, restaria
plenamente aplicável; porém (b) com a interpretação dada ao dispositivo pelo acórdão
recorrido, com a simples inserção de mais 9 co-titulares na conta, o procedimento
investigatório seria impedido.
Com efeito, tenho que a aplicação do inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei
9.430/96 – em especial no tocante ao limite de R$ 80.000,00 - é providência que independe do
número de titulares da conta, na medida em que se trata de ato preparatório com vistas à seleção
dos créditos que serão auditados e não da aplicação da norma contida no seu § 6o, que encerra
norma de responsabilidade pelo tributo então apurado.
Forte no exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.671 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital